Tribunal: TJDFT
Processo: 0743689-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. CRIME IMPEDITIVO EM CUMPRIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto natalino, com fundamento no Decreto Presidencial no 11.302/2022, por considerar que o apenado não preenche os requisitos objetivos, em razão do cumprimento de pena por crime impeditivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão de indulto natalino, nos termos do art. 5o do Decreto no 11.302/2022, quando o condenado cumpre penas por crimes distintos, não praticados em concurso formal ou material; (ii) estabelecer se a existência de pena em cumprimento por crime impeditivo obsta a concessão do indulto para penas relativas a crimes não impeditivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O Decreto no 11.302/2022 exige, para concessão do indulto, que o apenado não esteja cumprindo pena por crime impeditivo, conforme art. 7o, II.
2. O parágrafo único do art. 11 do referido decreto estabelece que não será concedido indulto para crime não impeditivo enquanto não cumprida integralmente a pena pelo crime impeditivo.
3. A interpretação do termo “concurso” deve ser ampla, abrangendo também a unificação de penas pelo juízo da execução, independentemente de concurso formal ou material.
4. A existência de pena não cumprida por crime impeditivo inviabiliza a concessão do indulto, ainda que haja condenação por crime não impeditivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A concessão de indulto natalino, nos termos do Decreto no 11.302/2022, exige o cumprimento integral da pena por crime impeditivo, sendo vedada a concessão do benefício enquanto pendente o cumprimento dessa pena, ainda que haja condenações por crimes não impeditivos.
Dispositivos legais citado
Art. 84, inciso XII, da Constituição Federal; Art. 107 do Código Penal; Art. 5o, parágrafo único, art. 7o, inciso II, e art. 11, parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022; Art. 111 da Lei no 7.210/1984.
Jurisprudência relevante citada
STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 921.567/MS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 26/03/2025, DJEN de 31/03/2025;
TJDFT, Acórdão 1706583, 0706012-17.2023.8.07.0000, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 25/05/2023, publicado no PJe em 06/06/2023
TJDFT, Acórdão 2042274, 0730064-09.2025.8.07.0000, Rel. Jair Soares, julgado em 03/09/2025, DJe 16/09/2025.
Acórdão 2050079, 0701146-29.2024.8.07.0000, Rel. Sandoval Oliveira, julgado em 24/09/2025, DJe 07/10/2025.